Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714626-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MOREIRA PAES AGRAVADO: MARIA ANTONIETA MOREIRA PAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Réu, Leonardo Moreira Paes, em face da r. decisão (ID 229984741, na origem), que, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel e Prestação de Contas ajuizada pela Autora, Maria Antonieta Moreira Paes, reconheceu a validade da citação por hora certa, decretou a revelia do Réu e determinou o julgamento antecipado da lide. Em consulta ao processo de referência (autos no 0744934-90.2024.8.07.0001), verifica-se que, em 25/7/2025, foi proferida sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC/15 (ID 244060487, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator